Tribunal: TJDFT
Processo: 0708739-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708739-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE AGRAVADO: CARLOS LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO, CRISTIANO NUNES GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE contra decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível do Paranoá que, na ação em fase de cumprimento de sentença no 0703871-74.2018.8.07.0008, ajuizada em desfavor do CARLOS LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO, homologou pedido de desistência de arrematação de imóvel formulado por CRISTIANO NUNES GONÇALVES, (ID 116604224 autos de origem), nos seguintes termos: Tendo em conta a ação rescisória manejada pelo devedor (Ação Rescisória: 0738902- 77.2021.8.07.0000), na qual se busca invalidade do título judicial e, por conseguinte, a invalidade da arrematação, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo arrematante, aplicando, por analogia, o que prevê o § 5o do art. 903 do CPC. Determino que o Banco do Brasil, agência 4200, CNPJ 00.000.000/5074-15, promova a transferência da quantia de R$ 315.000,00, depositada e vinculada ao presente processo, pelo ID n. 081100000011260964, para a conta informada pelo arrematante, qual seja, Agência: 4345-1, Conta Corrente: 64.632-6, Banco do Brasil, de titularidade de CRISTIANO NUNES GONÇALVES, CPF 538.878.401-00. Dou à presente determinação força de ofício. Encaminhe-se com cópia da requisição de ID 109355902. Intime-se o leiloeiro ALVARO SERGIO FUZO, para restituir, em até 15 dias, a quantia de R$ 15.750,00, mediante depósito na conta informada pelo arrematante, qual seja, Agência: 4345-1, Conta Corrente: 64.632-6, Banco do Brasil, de titularidade de CRISTIANO NUNES GONÇALVES, CPF 538.878.401-00. Por fim, fica o credor intimado a apresentar planilha atualiza do débito, bem assim para indicar bens penhoráveis, no prazo de cinco dias, sob pena de suspensão, na forma do art. 921, III, do CPC. Em suas razões recursais, o condomínio agravante faz breve relato na demanda e alega que, além do pedido de desistência da arrematação ser intempestivo, não preenche os requisitos legais, devendo a arrematação ser considerada perfeita, acabada e irretratável. Assevera que a ação rescisória ajuizada pelo devedor agravado teve sua petição inicial indeferida e o agravo interno interposto desprovido por unanimidade. Requer em antecipação de tutela recursal a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para indeferir pedido de desistência da arrematação com a aplicação da multa prevista no art. 903 §6o do Código de Processo Civil. Preparo regular É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. O condomínio agravante insurge-se contra a decisão que homologou pedido de desistência da arrematação realizada pelo segundo agravado. Dispõe o art. 903 do CPC: Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. § 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício; II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804; III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. § 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação. § 3o Passado o prazo previsto no § 2o sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no § 1o, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse. § 4o Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário. § 5o O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: I - se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; II - se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no § 1o ; III - uma vez citado para responder a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação. § 6o Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a suscitação infundada de vício com o objetivo de ensejar a desistência do arrematante, devendo o suscitante ser condenado, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos, ao pagamento de multa, a ser fixada pelo juiz e devida ao exequente, em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do bem. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em que o primeiro agravado foi condenado ao pagamento dos débitos referentes às taxas condominiais e, após tentativas frustradas de constrição de bens e ativos financeiros, restou deferida a penhora do próprio imóvel originador da dívida. Levado à hasta publica, e diante dos resultados negativos do primeiro e segundo leilão judicial eletrônico realizados, o segundo agravado, apresentou proposta de arrematação, compra direta, deferida pelo juízo singular (ID 106856356 e 109422412 autos de origem). A decisão de ID 111555647 (autos de origem) confirmou e substituiu a assinatura do auto de arrematação de ID 109422412, restou proferida em 16/12/2008 e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 17/12/2021, com publicação no primeiro dia útil subsequente. A arrematação foi impugnada em 14/01/2022, noticiando, entre outros argumentos, o ajuizamento de ação rescisória em desfavor do título executado (ID 112829486 autos de origem). Conveniente ressaltar que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT suspende suas atividades entre os dias 20 de dezembro e 6 de janeiro, em virtude do feriado forense previsto no art. 60, da Lei 11.697/2008. Assim, os prazos processuais ficaram suspensos, tanto durante o recesso (20/12 a 06/01) quanto no período compreendido entre 7 e 20 de janeiro de 2022, conforme Portaria Conjunta 120/2019, sendo que os prazos processuais iniciados voltaram a fluir a partir do primeiro dia útil subsequente ao período, portanto, 21 de janeiro de 2022 (sexta feira). Desta feita, tempestiva a petição a desistência da arrematação apresentada pelo arrematante agravado, protocolada no dia 21/01/2022, com pedido de restituição ao status quo ante (ID 113312808 autos de origem). Ato contínuo, foi proferida a decisão agravada, homologando o pedido de desistência formulado pelo arrematante, (art. 903 § 5o do CPC), em razão da ação rescisória manejada pelo devedor (Ação Rescisória: 0738902- 77.2021.8.07.0000). De acordo com a legislação regente, possível a desistência do arrematante quando, após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, for pleiteada a invalidação da arrematação por ação autônoma. Contudo, necessário observar que a jurisprudência consagrou a orientação de que a arrematação pode ser impugnada nos próprios autos da ação executiva, através de petição do interessado, quando não expedida a carta de arrematação. Na hipótese, não houve expedição ou registro da carta de arrematação no cartório imobiliário, de sorte que não há falar em necessidade de ajuizamento de ação anulatória para viabilizar a decretação da nulidade da arrematação, sendo cabível o pedido nos próprios autos. Assim, ao menos nesse momento de cognição sumária, verifica-se ser possível o pedido de desistência em razão da impugnação à arrematação ajuizada. Destarte, em linha de princípio, do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar nos autos originários. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação da tutelar recursal requerida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, março de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora